Tribunal: TJSP
Processo: 1002730-31.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Apelação Cível. DIREITO CIVIL. Ação de Cobrança. Condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a cliente em razão de compra eletrônica por meio da plataforma Pagseguro. Pretensão ao ressarcimento. Descabimento. Pagseguro não beneficiária dos valores. Ingerência nas operações havidas entre vendedor e comprador. Sentença de procedência reformada para julgar o pedido improcedente.

Ementa:
Apelação Cível. DIREITO CIVIL. Ação de Cobrança. Condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a cliente em razão de compra eletrônica por meio da plataforma Pagseguro. Pretensão ao ressarcimento. Descabimento. Pagseguro não beneficiária dos valores. Ingerência nas operações havidas entre vendedor e comprador. Sentença de procedência reformada para julgar o pedido improcedente. RECURSO PROVIDO, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.